Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-50.2016.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-50.2016.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA, CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS

APELADO: VALDETE FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WILIAM SILVA SOUZA, ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. EXTINÇÃO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE PROCESSUAL. SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO FEITO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS O ÓBITO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença de mérito proferida em ação ajuizada por particular. Em grau recursal, o ente público noticiou o falecimento do autor ocorrido anteriormente à prolação da sentença. Intimado o patrono para manifestação e eventual habilitação de sucessores, permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o falecimento da parte autora, ocorrido antes da sentença, impõe a suspensão do processo e a sucessão processual; e (ii) saber se são válidos os atos processuais, especialmente a sentença, praticados após o óbito, sem a regular habilitação do espólio ou herdeiros.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, o falecimento da parte acarreta suspensão automática do processo e impõe a sucessão pelo espólio ou sucessores, constituindo pressuposto de validade da relação processual.

4. A morte do mandante extingue o mandato judicial (art. 682, II, do CC), retirando do advogado poderes de representação, o que inviabiliza a prática de atos processuais em nome de pessoa falecida.
5. A ausência de habilitação dos sucessores configura vício de representação e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, acarretando a nulidade dos atos posteriores ao óbito, inclusive da sentença.
6. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para suspensão do feito e regular habilitação do espólio ou herdeiros, com posterior prosseguimento ou, inexistindo regularização, eventual extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo

5. Sentença anulada de ofício. Recurso parcialmente provido. Determinado o retorno dos autos à origem para suspensão do processo e habilitação de sucessores.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, I, 485, IV, 689 a 692; CC, art. 682, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.